Tribunal: TJSP
Processo: 1009788-70.2022.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INTUITO INFRIGENTE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, omissão ou contradição na decisão judicial, bem como para corrigir erro material, não de admitindo a oposição com intuito infringente. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não caracterizada uma das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INTUITO INFRIGENTE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, omissão ou contradição na decisão judicial, bem como para corrigir erro material, não de admitindo a oposição com intuito infringente. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não caracterizada uma das hipóteses acima indicada, descabe acolhimento da questão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.